Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO DISTRITO FEDERAL. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS. PENSÃO POR MORTE REAL. INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 38 DA LEI 10.486/2002. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.
2 Consoante o disposto nos artigos 28 da Lei 3.765/60 e 52 da Lei 10.486/2002, a pensão militar pode ser requerida em qualquer tempo, condicionada, porém, à percepção das prestações mensais ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Prescriçao não caracterizada.
1 O falecimento do militar excluído da Corporação a bem da disciplina, com tempo de contribuição superior ao mínimo legal, garante aos herdeiros a pensão militar por morte real do instituidor. Inteligência do artigo 38, parágrafo único da Lei n. 10.486/2002.
2 Confirma-se a Sentença que julgou procedente o pedido da Autora com base na morte real do companheiro, militar com mais de 18 anos de contribuição anterior à exclusão da Corporação.
3 Preliminar de prescrição rejeitada. Remessa Necessária e apelo voluntário improvidos.